Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa.
2. Nos termos do art. 85, § 8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa, razão pela qual a referida regra deve ser mitigada em casos semelhantes aos dos autos, considerando o trâmite do feito, além da baixa complexidade da causa.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.